Tribunal: TJDFT
Processo: 0710120-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710120-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANA GABRIELA DE ALMEIDA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (ré), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 15771748 – pp. 7/8) que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo n.o 0704921-31.2020.8.07.0020), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar o bloqueio no BACENJUD em face das pessoas jurídicas demandadas no processo principal (J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.), no montante de R$ 29.907,50 (vinte e nove mil novecentos e sete reais e cinquenta centavos). Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o bloqueio de ativos financeiros dos demandados, até o montante de R$ 29.907,50 (vinte e nove mil novecentos e sete reais e cinquenta centavos), até o julgamento final do feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de prática ilícita por parte dos requerido, ao não cumprirem os prazos para entrega das moedas estrangeiras adquiridas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito da autora com eventual insolvência dos requeridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a retirada da constrição sobre eventuais valores bloqueados. Contudo, incialmente o bloqueio BACENJUD não deve alcançar as pessoas físicas (sócios das empresas requeridas), pois no caso de desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja efetuado o bloqueio BACENJUD em face das pessoas jurídicas demandadas no presente feito (J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA), no montante de R$ 29.907,50 (vinte e nove mil novecentos e sete reais e cinquenta centavos). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” (Id. 15771748 – pp. 7/8) Em suas razões recursais (Id. 15771738 – pp. 1/23), a ré, ora agravante, informa que: a) “trata-se, na origem, de pedido de arresto via BACENJUD de valores depositados em contas correntes pertencentes às rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., ora recorrente, totalizando a quantia de R$ 29.907,50 (vinte e nove mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos)” (pp. 2/3); b) “narra a parte autora, ora agravada, que efetuou a compra do total de R$ 23.170,00 (vinte e três mil, cento e setenta reais) junto às primeiras duas demandadas, por meio da seguintes operações bancárias: 1. R$ 9.850,00 em 05/02/2020 para o CNPJ 13.815.992/0001-57 (id. 61375588) 2. R$ 13.320,00 em 05/02/2020 para o CNPJ 13.815.992/0001-57 (id. 61375588)” (p. 3); c) “ficou acordada a entrega de US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares) e EUR 3.000,00 (três mil euros) para os dias, respectivamente, 13/04/2020 e 27/03/2020, o que restou formalizado, segundo a autora, pelas “Encomendas de Moeda Estrangeira”” (p. 3). Suscita o excesso no arresto deferido, vez que a parte autora/agravada afirma ter pago a parte ré o valor de R$ 23.170,00 (vinte e três mil cento e setenta reais). Sustenta que restou configurado nos autos a litigância de má-fé da parte requerente/recorrida, devendo ser imposto a esta a multa prevista nos artigos 80 e 81 do CPC. Pugna que seja oficiado o Ministério Público do Distrito Federal, ao argumento de que o acolhimento do arresto em montante superior a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia efetivamente desembolsada pela autora configura a conduta descrita no artigo 36 da Lei no 13.869/19. Relata que, a fim de averiguar o possível cometimento de ilícitos em face do Sistema Nacional Financeiro, a empresa agravante apresentou Denúncia à Superintendência da Polícia Federal, conforme Protocolo SEI n.o 08430003783202087. Alega que manteve vigente contrato de correspondente cambiário (Id. 15771754 – pp. 1/14) exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, no período de 17/02/2020 e 08/04/2020, rescisão esta que resta demonstrada pela tela UNICAD (Id. 15771757 – p. 1), pelo e-mail de rescisão contratual (Id. 15771756 – pp. 1/2) e pelo e-mail do Banco Central do Brasil (Id. 15771755 – p. 1). Argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação principal, sob o argumento de que a compra das moedas estrangeiras ocorreu em momento anterior ao início da vigência do contrato de correspondente da agravante com a ré IEX Viagens e Turismo Ltda. Argumenta que não possuía qualquer informação a respeito das operações ilegais praticadas pela parte autora/agravada e a ré IEX Viagens e Turismo Ltda., já que o Banco Central do Brasil não tinha registro desta operação ou de qualquer irregularidade da correspondente cambiária. Destaca que a norma legal exige que as operações acima de US$ 3.000,00 (três mil dólares americanos), como é o caso dos autos, sejam realizadas obrigatoriamente por meio do sistema informatizado e das contas bancárias da própria corretora, inadmitindo-se a operação financeira de valores diretamente pelo caixa próprio do correspondente. Aduz que, consoante o artigo 70, parágrafo único, da Circula no 3.691/2013, a liquidação dos dólares ao adquirente deve ocorrer no mesmo dia da compra. Defende que o arresto antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva, já que antecipa o julgamento de mérito da demanda e viola prerrogativas da parte recorrente (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). Assevera que não restou demonstrado o perigo da demora e do risco ao resultado útil do processo, bem como não há comprovação da probabilidade do direito da parte requerente/agravada. Alega que os valores existentes nas contas da parte recorrente constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja revogada a medida que determinou o aludido arresto. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 15831769 e Id. 15831770. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a ré/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. No caso em apreço, ao menos em uma análise perfunctória, verifica-se que a autora/agravada contratou a encomenda de moeda estrangeira com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de EUR 3.000,00 (três mil euros) e US$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos dólares), os quais seriam entregues, respectivamente, em 27/03/2020 e 13/04/2020 (Id. 15771742 - pp. 2/3). Em pagamento, a autora/recorrida realizou duas transferências bancárias para a conta da empresa JB Viagens Turismo Ltda, ambas no dia 05/02/2020, nos valores de R$ 9.850,00 e R$ 13.320,00, totalizando R$ 23.170,00 (Id. 15771742 - pp. 4/5). Além do mais, observo que a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda é correspondente cambiário da agravante, conforme se infere do contrato firmado entre as referidas pessoas jurídicas em 17/02/2020 (Id. 15771754 – pp. 1/14), portanto, anteriormente à operação realizada pela requerente/agravada. No entanto, de acordo com a Resolução BACEN no 3.954, de 24/02/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, dispõe que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, diante da relação jurídica existente entre a correspondente ré e a empresa agravante, consubstanciada no supramencionado contrato, bem como evidenciada a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, nos termos do normativo supracitado, há pertinência subjetiva da agravante no polo passivo da lide originária. No mesmo sentido é a conclusão que se infere do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, tratando-se de relação de consumo, os fornecedores do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos daí decorrentes. Ademais, quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, uma vez que, além das moedas estrangeiras possuírem valores diversos no momento da conversão (aquisição e entrega), a alegação da parte recorrente de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN, não altera a conclusão acima exposta, haja vista que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a tais transações. Cabe destacar que o deferimento da tutela de urgência antes da citação da parte agravante na ação originária não contrariou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em conta que, consoante disposto no art. 300, §2o, do CPC, a medida pode ser concedida liminarmente, ou seja, antes da oitiva da parte contrária. Desse modo, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do recurso, entendo que a responsabilidade da recorrente não pode ser afastada neste momento processual. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte autora/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora